Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702002-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CHARLES NUNES MACEDO DE OLIVEIRA DESPACHO Cadastre-se o advogado constituído pelo agravado nos autos principais, informado no id 55120112 – p. 2. Em seguida, ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR